Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Conforme noticiado nos autos deste recurso, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 16925344). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos demandantes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006